Tribunal: TJES
Processo: 5018017-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: SIMPLES
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018017-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MF COMERCIO FARMACEUTICO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de reexame necessário com apelo voluntário interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MF COMERCIO FARMACEUTICO LTDA
contra suposto ato coator atribuído ao
CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu parcialmente a segurança pretendida pela impetrante para DETERMINAR a suspensão da exigibilidade e de todos os efeitos dos Autos de Infrações nºs 50405866 e 50524688, apenas até o julgamento definitivo dos correlatos recursos interpostos pela impetrante quanto a estes e da CDA n° 05752/2022, desde que a impetrante venha a quitar ou manter o parcelamento do débito correspondente. Outrossim, condenou o Estado do Espírito Santo e a impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes e finais na forma pro rata, isentando o Ente Público Estadual, considerando a isenção de que goza, perante este Poder Judiciário Estadual.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
"em sendo verificados os motivos de suspensão da exigibilidade de créditos fiscais, previstos no art. 151 do Código Tributário Nacional CTN, isso ocorre imediatamente, sendo desnecessária a tutela judicial para tanto";
(ii)
"em relação ao pedido principal, este JAMAIS PODERIA ser obtido pela estreita via mandamental", uma vez que "além de não apresentar débitos fiscais exigíveis junto a nenhum dos entes da federação, a Lei Complementar nº 123/2006 e a Resolução do CSGN nº 2014/2018 impõem diversos requisitos para a adesão ao regime benéfico do Simples Nacional, cujas respectivas comprovações não foram trazidas aos autos";
(iii)
"o motivo pelo qual a empresa apelada encontra-se sem a expedição da CPEN está no fato de que, ao contrário do A.I nº 5.052.468-8 que possui recurso voluntário protocolizado em 18/02/2020, o A.I nº 5.040.586-6 foi impugnado somente por recurso de ofício, sendo essa circunstância o motivo ensejador da não expedição da Certidão Negativa";
(iv)
"assim como consta no comando decisório atacado, a SEFAZ entende que o Recurso Voluntário manejado suspende o crédito tributário e enseja a

emissão de CPEN. Entretanto, se o recurso for protocolado de forma intempestiva (art. 837 do RICMS/ES, bem como o art. 152 da Lei Estadual 7000/2001) ou se a irresignação recursal for de ofício, o sistema da SEFAZ/ES não emite a certidão de regularidade".

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida, a fim de extinguir o
mandamus,
condenando-se exclusivamente a empresa apelada ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas por
MF COMERCIO FARMACEUTICO LTDA
no ID nº 7523302, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de reexame necessário com apelo voluntário interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vista ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MF COMERCIO FARMACEUTICO LTDA
contra suposto ato coator atribuído ao
CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu parcialmente a segurança pretendida pela impetrante para DETERMINAR a suspensão da exigibilidade e de todos os efeitos dos Autos de Infrações nºs 50405866 e 50524688, apenas até o julgamento definitivo dos correlatos recursos interpostos pela impetrante quanto a estes e da CDA n° 05752/2022, desde que a impetrante venha a quitar ou manter o parcelamento do débito correspondente. Outrossim, condenou o Estado do Espírito Santo e a impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes e finais na forma pro rata, isentando o Ente Público Estadual, considerando a isenção de que goza, perante este Poder Judiciário Estadual.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Convém tecer breves considerações acerca da questão posta em juízo.

Conforme já delineado pelo Juízo
a quo
, o cerne da questão posta em julgamento consiste em aferir se as pendências administrativas quanto aos AI de nºs 50405866 e 50524688 e CDA nº 05752/2022, podem impedir a adesão da impetrante como optante do Simples Nacional.

Em sua peça vestibular, a empresa impetrante relata que foram lavrados contra si os Autos de Infração nºs 50405866, 50524688 e CDA nº 05752/2022, por supostamente deixar de recolher o ICMS devido. Todavia, relatou que, quanto ao crédito tributário advindo da CDA nº 05752/2022, realizou parcelamento administrativo (ID's 14861565 e 14861569). Em seguida, informou que os processos administrativos vinculados aos AI nºs 50405866, 50524688, ainda não foram julgados (ID14861583 e 14862149 e seguintes).

Diante dos fatos narrados, a impetrante aduziu que foi impedida de aderir ao Simples Nacional, diante das pendências acima relatadas. Contudo, defende a ilegalidade do citado ato impugnado, eis que sequer houve julgamento dos respectivos processos administrativos (ID's 14861583 e 14862149 e seguintes). Por tais motivos, ajuizou o
writ
na origem, requerendo, liminarmente, a suspensão dos créditos tributários constituídos dos Autos de Infrações nºs 50405866 e 50524688 e da CDA n° 05752/2022 e, via de consequência, a autorização da sua solicitação como optante do Simples Nacional. No mérito, a parte impetrante pugnou pela confirmação da liminar para: "conceder, em caráter definitivo, a segurança pleiteada, a fim de que a autoridade coatora autorize a solicitação de opção pelo Simples Nacional e suspenda a exigibilidade dos Autos de Infração nos 50405866 e 50524688 e da CDA n° 05752/2022 no sistema, nos termos da fundamentação exposta no presente expediente"
(ipsis litteris).

Por meio de decisão lançada no ID nº 15080420, a liminar foi deferida apenas suspender a exigibilidade e todos os efeitos dos Autos de Infrações nºs 50405866 e 50524688, até o julgamento definitivo dos correlatos recursos interpostos pela impetrante quanto a estes e da CDA n° 05752/2022, desde que a impetrante quite o parcelamento do débito correspondente.

Na sequência, a autoridade coatora prestou suas informações nos ID's 15545110, 15545112 e 15545114 alegando, preliminarmente, o descabimento de writ preventivo, eis que o Fisco tinha até o dia 15/06/2022 para disponibilizar o resultado final da solicitação administrativa da impetrante, quanto ao cadastro no Simples Nacional. Ainda em preliminar, aduziu a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória. No mérito, a autoridade coatora afirmou que quanto às pendências financeiras da impetrante acostadas no ID 14861557, não devem prosperar quanto ao AI nº 50405866, eis que na data do documento, somente havia sido manejado recurso de ofício e não voluntário. Já quanto ao AI nº 50524688, o sistema já havia suspendido a exigibilidade e, por fim, quanto à CDA n° 05752/2022, o sistema ainda não havia computado o pagamento da primeira parcela do acordo firmado com a impetrante, razão pela qual a exigibilidade do débito tributário ainda estava em vigor. Desse modo, advogou pela denegação da segurança, ressaltando ainda a necessidade de dilação probatória quanto à inclusão da impetrante no cadastro do Simples Nacional, eis que pendência financeira não é o único requisito descrito na Lei Complementar nº 123/2006, com obstáculo a tal inclusão.

Em face da decisão de ID nº 15080420, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de agravo de instrumento (tombado sob o nº 5006617-23.2022.8.08.0000), o qual foi desprovido por esta e. Terceira Câmara Cível, restando assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – JUSTO RECEIO – URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano” (AgInt no RMS n. 67.364/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.).

2. Caso concreto que restou demonstrado o justo receio da impetrante de vir a ter o seu direito violado, pois apesar de ter parcelado um débito e ainda haverem dois autos processos administrativos pendentes de julgamento, havia a pendência registrada do Detalhamento de Pendências do Sistema de Informações Tributárias da Receita Estadual.

3. Recurso desprovido.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, concedendo parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

De início, passo a analisar as preliminares arguidas pela Autoridade Coatora.

A autoridade coatora em suas informações, preliminarmente, defende o descabimento de
writ
preventivo, eis que o Fisco tinha até o dia 15/06/2022 para disponibilizar o resultado final da solicitação administrativa da impetrante, quanto ao cadastro do Simples Nacional.

Compulsando os autos, não tenho como acolher tal tese, pois como se sabe é possível o ingresso de mandado de segurança preventivo, desde que embasado em justo receio de violação a direito líquido e certo, consubstanciado em uma ameaça concreta e objetiva de que o ato ilegal ou abusivo possui forte risco de vir a ser realizado pela autoridade coatora. E volvendo o caso dos autos, diante do documento acostado no ID 14861557, verifico que haviam pendências financeiras em nome da empresa impetrante, as quais poderiam ensejar a sua exclusão do cadastro do Simples Nacional. Assim, diante da efetiva ameaça concreta ao alegado direito da impetrante em se manter optante do Simples Nacional,
REJEITO
a suscitada preliminar.

Outrossim, quanto a inadequação da via eleita arguida pela autoridade coatora, ante a necessidade de dilação probatória, constato que a citada preliminar confunde-se com o mérito do presente
mandamus
, razão pela qual será analisado de forma conjunta.

Analisadas e ultrapassadas as questões preliminares suscitadas, passo ao mérito do presente
writ.

Como se sabe, o mandado de segurança é expressamente previsto na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, segundo o qual
"conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Pois bem.

O cerne da questão posta em julgamento consiste em aferir se as pendências administrativas quanto aos AI de nºs 50405866 e 50524688 e CDA nº 05752/2022, podem impedir a adesão da impetrante como optante do Simples Nacional.

Nota-se que a empresa impetrante estava sendo impedida de permanecer como optante no Simples Nacional, eis que detectadas pendências cadastral/e/ou fiscal perante o Fisco Estadual, conforme se vê nas informações juntadas no ID 148611240.

No ID 14861557, consta a descrição de pendências tributárias, quais sejam: Autos de Infração nºs 50405866, 50524688 e CDA nº 05752/2022.

No entanto, quanto ao débito tributário advindo da CDA nº 05752/2022, verifico que havia ocorrido o parcelamento administrativo, conforme documentos acostados nos ID's 14861565 e 14861569. Assim, com base no artigo 151, inciso VI do CTN, entendo que deve ser suspensa a exigibilidade do crédito em questão.

Prosseguindo, diante dos documentos acostados nos ID's 14861583 e 14862149 e seguintes, verifico que os processos administrativos vinculados aos Autos de Infrações de nºs 50405866 e 50524688, ainda não haviam sido julgados na data em questão, razão pela qual não poderiam ser exigíveis tais débitos , conforme artigo 151, inciso III. do CTN. Assim, neste tocante, não há que se falar em pendência tributária até que haja o julgamento das impugnações protocoladas pela empresa impetrante.

Dessa forma, estando configuradas as hipóteses previstas no art. 151, inciso III e VI, do CTN, não há que se falar em exigibilidade dos créditos tributários aqui em litígio. Assim, da exegese do artigo 151, incisos III e VI, do CTN, acima mencionados, verifico, que não pode o Fisco Estadual impedir a impetrante de aderir ao Simples Nacional, com base em crédito tributário parcelado e/ou com recurso administrativo pendente de julgamento. Acresça-se a isso que nas informações advindas da autoridade dita coatora nada foi mencionado sobre os julgamentos em apreço.

Por outro lado, analisando detidamente as provas acostadas aos autos, não tenho como acolher a pretensão autoral na íntegra, em especial quanto a autorização referente a sua solicitação de optante pelo Simples Nacional, eis que não tenho como aferir se as pendências tributárias aqui discutidas, são as únicas causas de tal impedimento e, como é cediço, a Lei Complementar nº 123/2006 descreve vários requisitos para o enquadramento de uma empresa no simples nacional, como exemplo cito, faturamento/receita bruto da empresa, ramo de atuação, pessoas dos sócios, etc..., dados não informados/comprovados pela impetrante. E, como ressaltei na decisão que proferi no ID 15080420, observei que no documento acostado no ID148611240, há impedimento cadastral quanto ao enquadramento da impetrante no Simples Nacional.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pretendida pela impetrante para
DETERMINAR
a suspensão da exigibilidade e de todos os efeitos dos Autos de Infrações nºs 50405866 e 50524688,
apenas até o julgamento definitivo dos correlatos recursos interpostos pela impetrante quanto a estes
e da CDA n° 05752/2022,
desde que a impetrante venha a quitar ou manter o parcelamento do débito correspondente
.

Com isso,
CONFIRMO
a decisão liminar e
JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Considerando a sucumbência recíproca,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo e a impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes e finais na forma
pro rata.
Contudo
ISENTO
apenas

o Estado do Espírito Santo, do pagamento considerando a isenção de que goza, perante este Poder Judiciário.

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por tratar-se de Mandado de Segurança.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
"em sendo verificados os motivos de suspensão da exigibilidade de créditos fiscais, previstos no art. 151 do Código Tributário Nacional CTN, isso ocorre imediatamente, sendo desnecessária a tutela judicial para tanto";
(ii)
"em relação ao pedido principal, este JAMAIS PODERIA ser obtido pela estreita via mandamental", uma vez que "além de não apresentar débitos fiscais exigíveis junto a nenhum dos entes da federação, a Lei Complementar nº 123/2006 e a Resolução do CSGN nº 2014/2018 impõem diversos requisitos para a adesão ao regime benéfico do Simples Nacional, cujas respectivas comprovações não foram trazidas aos autos";
(iii)
"o motivo pelo qual a empresa apelada encontra-se sem a expedição da CPEN está no fato de que, ao contrário do A.I nº 5.052.468-8 que possui recurso voluntário protocolizado em 18/02/2020, o A.I nº 5.040.586-6 foi impugnado somente por recurso de ofício, sendo essa circunstância o motivo ensejador da não expedição da Certidão Negativa";
(iv)
"assim como consta no comando decisório atacado, a SEFAZ entende que o Recurso Voluntário manejado suspende o crédito tributário e enseja a

emissão de CPEN. Entretanto, se o recurso for protocolado de forma intempestiva (art. 837 do RICMS/ES, bem como o art. 152 da Lei Estadual 7000/2001) ou se a irresignação recursal for de ofício, o sistema da SEFAZ/ES não emite a certidão de regularidade".

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença recorrida, a fim de extinguir o
mandamus,
condenando-se exclusivamente a empresa apelada ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

A via mandamental é destinada às hipóteses em que o direito violado se apresenta através de prova documental pré-constituída, sendo desnecessária a dilação probatória.

Por outro lado, não se vislumbra óbice à impetração em caráter preventivo, exigindo-se, contudo, a demonstração de ameaça concreta e efetiva aos direitos sustentados pelo interessado.

No mandado de segurança preventivo, portanto, sua natureza decorre da constatação da incidência da norma jurídica, uma vez ocorrente seu suporte fático, sendo o direito ameaçado por ato coator iminente.

A este respeito, a doutrina de Marçal Justen Filho expõe que:

[...]

16.12.2.3.2 Tutela preventiva: No entanto, admite-se

a utilização do mandado de segurança não apenas para efeito de remover a lesão

consumada como também para a proteção contra ameaça de lesão. Existe interesse de agir quando o impetrante demonstra que uma ação ou omissão, apta a produzir lesão a seus direitos subjetivos, encontra-se em vias de ser consumada.

A ausência de formal negativa por parte da autoridade pública quanto ao direito subjetivo não impede a impetração. Se o sujeito demonstrar os indícios da intenção da autoridade de promover a recusa ou os riscos de consumação de dano irreparável daí derivados, estará presente o requisito

do interesse de agir. Como prevê o art. 1.º, caput, da Lei 12.016/2009, é cabível o mandado de segurança quando houver justo receio em sofrer violação.

Então, não há interesse de agir para o mandado de segurança quando inexistir evento demonstrando a previsível consumação da ilegalidade ou do abuso de poder.

[...] (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4ª ed - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Conforme entendimento reiterado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...]
O cabimento de mandado de segurança preventivo exige

muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir.
3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora”
[...] (STJ; AgInt-MS 25.563; Proc. 2019/0338426-7; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 17/03/2020; DJE 20/03/2020)

Sobre isso, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou em caráter similar que
"o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano"
( RMS 19.217/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 26/03/2009)

Desse modo, o que não se permite é a mera impetração de mandado de segurança contra lei em tese, de efeitos gerais e abstratos, como restou sedimentado na Súmula 266 do STF (“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”).

No presente caso, restou demonstrado o justo receio da agravada de vir a ter o seu direito violado, pois apesar de ter parcelado um débito e ainda haverem dois autos processos administrativos pendentes de julgamento, havia a pendência registrada do Detalhamento de Pendências do Sistema de Informações Tributárias da Receita Estadual, conforme verifica-se do documento lançado no ID nº ID 14861557.

Assim, resta perfectibilizado o cabimento do
mandamus,
não merecendo prosperar a tese recursal do Ente Público Estadual, devendo ser mantida a íntegra da sentença objurgada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

Outrossim,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e, por não vislumbrar nenhum outro vício formal e/ou material, mantenho os demais termos do decisum objurgado.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, por inteligência do artigo 25 da Lei nº 12.016 de 2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E DOS EFEITOS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DOS CORRELATOS RECURSOS INTERPOSTOS PELA PARTE IMPETRANTE, CONDICIONADO AO ADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO FIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

1)
A via mandamental é destinada às hipóteses em que o direito violado se apresenta através de prova documental pré-constituída, sendo desnecessária a dilação probatória. Por outro lado, não se vislumbra óbice à impetração em caráter preventivo, exigindo-se, contudo, a demonstração de ameaça concreta e efetiva aos direitos sustentados pelo interessado. No mandado de segurança preventivo, portanto, sua natureza decorre da constatação da incidência da norma jurídica, uma vez ocorrente seu suporte fático, sendo o direito ameaçado por ato coator iminente.

2)
Conforme entendimento reiterado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“[...]
O cabimento de mandado de segurança preventivo exige

muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir.
3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora”
[...] (STJ; AgInt-MS 25.563; Proc. 2019/0338426-7; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 17/03/2020; DJE 20/03/2020). Desse modo, o que não se permite é a mera impetração de mandado de segurança contra lei em tese, de efeitos gerais e abstratos, como restou sedimentado na Súmula 266 do STF (“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”).

3)
No presente caso, restou demonstrado o justo receio da agravada de vir a ter o seu direito violado, pois apesar de ter parcelado um débito e ainda haverem dois autos processos administrativos pendentes de julgamento, havia a pendência registrada do Detalhamento de Pendências do Sistema de Informações Tributárias da Receita Estadual, conforme verifica-se do documento lançado no ID nº ID 14861557. Assim, resta perfectibilizado o cabimento do
mandamus,
não merecendo prosperar a tese recursal do Ente Público Estadual, devendo ser mantida a íntegra da sentença objurgada.

4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Reexame necessário conhecido para confirmar a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.